Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007373-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição, Prestação de Serviços à Comunidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVAN LUIZ DE SOUSA - CPF: 067.581.661-04 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – RECENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REEDUCANDO MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME – PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO PELA METADE – PENA CONCRETA DE UM ANO DE DETENÇÃO QUE PRESCREVE NO PRAZO REDUZIDO DE DOIS ANOS – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PRONUNCIADA E PUNIBILIDADE EXTINTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante novel guinada de entendimento do STF e do STJ,

o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, mesmo quando confirma a sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena.

2.
Se o agravante foi apenado com 01 (um) ano de detenção, o prazo prescricional aplicável à espécie é aquele do artigo 109, inciso V, do Código Penal, ou seja, de quatro anos, que reduzido pela metade em razão da menoridade penal do agente ao tempo do crime, alcança, pois, dois anos. Logo, transcorridos mais de dois anos desde o último marco interruptivo da prescrição, que é a publicação da decisão confirmatória da condenação em segunda instância, de rigor a pronúncia da prescrição executória com base no
art. 107, IV, c/c art. 109, V c/c art. 112, II e art. 115, todos do Código Penal, e consequente extinção da punibilidade do agravante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

IVAN LUIZ DE SOUSA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
IVAN LUIZ DE SOUSA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 3593-81.2019.8.11.0004, que
deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executória

no que refere à única condenação em expiação
, correspondente à 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime do
art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
, oriunda da ação penal n.o 5919-19.2016.811.0044 – código 225036.

Nas razões recursais disponíveis no ID 85508966 – págs. 79/83, o agravante rebate o entendimento do magistrado singular e sustenta que, segundo a melhor exegese do art. 117, inciso IV, do Código Penal,
o acórdão confirmatório da condenação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional
, de modo que,
transcorridos mais de 03 (três) anos desde o trânsito em julgado da sentença para a acusação
, imperiosa a extinção da sua punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Ao final,
prequestiona
o artigo 5o, inciso LXVIII, artigo 1o, inciso III e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal; além do art.126 da LEP e art. 117 do CP.

Em contrarrazões vistas no ID 85508966 – págs. 98/102, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja desprovido o agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 85508966 – pág. 94.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 86617458, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, por entender que o acórdão, ainda que confirmatório da sentença condenatória, interrompe o prazo prescricional.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

O agravante suscita a
ocorrência
in casu
da

prescrição da pretensão executória
da pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
que lhe foi imposta nos autos da ação penal n.o 5919-19.2016.811.0044 – código 225036, em que sancionado pela prática do crime tipificado no
art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003,
alegando, em abono à arguição, que, o
trânsito em julgado para a acusação se deu em 04/10/2017
e até presente momento não foi dado início ao cumprimento da pena.

Como é cediço, a prescrição constitui
matéria de
ordem pública
, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

Trata-se de consequência decorrente da inércia do Estado durante determinado lapso temporal, consistindo na
perda do direito estatal de
punir
, se incidente
antes
do trânsito em julgado da sentença (
prescrição da pretensão punitiva
); ou na
perda do direito estatal de
executar a punição já imposta
, quando
posterior
ao trânsito em julgado da condenação (
prescrição da pretensão executória
).

Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação.

Entretanto, dessume-se do art. 117 do Código Penal que o curso do prazo prescricional é interrompido pelos seguintes marcos: (
i
) recebimento da denúncia; (
ii
) pronúncia e respectiva decisão confirmatória; (
iii
) publicação da sentença condenatória e/ou do acórdão condenatório recorríveis; (
iv
) início ou continuação do cumprimento da pena, e; (
v
) pela reincidência.

Percebe-se que a
confirmação da condenação
não se trata de hipótese de inércia estatal, pelo contrário, é a
atuação do Tribunal
. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal.

Não há, pois, como acolher a pretensão defensiva
por este aspecto
, uma vez que o acórdão confirmatório da condenação é um ato condenatório e interrompe a prescrição, como ensina Paulo Queiroz:

“Primeiro, porque esta lei [Lei 11.596/2007] não faz distinção entre acórdão condenatório e confirmatório da sentença condenatória, distinção que é própria da decisão de pronúncia, por outras razões; no particular a distinção é arbitrária, portanto. Segundo, porque o acórdão que confirma a sentença condenatória a substitui. Terceiro, porque este acórdão é tão condenatório quanto qualquer outro. Quarto, porque a distinção implicaria conferir a este acórdão efeito próprio de absolvição. Quinto, porque não faria sentido algum que o acórdão que condenasse pela primeira vez interrompesse o prazo prescricional e o acórdão que mantivesse a condenação anteriormente decretada não dispusesse desse mesmo poder.”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 609).

A despeito da celeuma que envolvia o tema, recentemente o STF pacificou seu entendimento por ocasião do julgamento do HC n.o 176.473, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, quando fixou a seguinte premissa:

“Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal,
o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau
, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.”
(STF, HC 176473, Tribunal Pleno, Julgado em 24/4/2020). Destaquei.

Curvando-se ao entendimento da Suprema Corte, o STJ também se manifestou em idêntico sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA PROLATADO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC/2015. ENTENDIMENTO INALTERADO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão que confirma a condenação é marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, conforme entendimento atual deste Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do HC 176.473
, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224, DIVULG 09-09-2020, PUBLIC 10-09-2020, que firmou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” 2. “Embora o STJ tivesse firmado entendimento no sentido de o acórdão confirmatório não ser marco interruptivo da prescrição, a matéria não era pacífica nos Tribunais Pátrios, principalmente em virtude de o Supremo Tribunal Federal possuir jurisprudência em sentido contrário. Nesse contexto, não há se falar em aplicação do instituto do prospective overruling ou do disposto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. De fato, havendo divergência jurisprudencial entre o entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, não há se falar em segurança jurídica, em estabilidade das situações já consolidadas nem em proteção ao princípio da confiança. Dessarte, inviável pugnar pela modulação dos efeitos da alteração jurisprudencial nesta Corte, uma vez que a decisão que preservasse o entendimento anterior não estaria imune à tese consolidada pelo Pretório Excelso, haja vista a possibilidade recurso àquela Corte. [...] Não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa. Ademais, a tese firmada pelo Plenário do STF, no HC 176.473/RR, se trata de mera consolidação da jurisprudência prevalente no Pretório Excelso” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1316819/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020). 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 1638943/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 02/12/2020). Grifei.

In casu
, a condenação em análise
transitou em julgado para a acusação no dia

04/10/2017
e, após a interposição de

recurso de apelação pela defesa – o qual foi desprovido em decisão monocrática porquanto a tese nele deduzida era contrária à súmula do STJ (art. 51, inciso I-C, a, do RITJMT),
houve a interrupção da prescrição em
03/08/2018
, com
a publicação da referida decisão monocrática, a qual
confirmou, portanto, a condenação em 2a instância
.

Todavia,
embora nem a Defensoria Pública tenha se atentado para esta circunstância
, a própria autuação do processo executivo de pena (ID 85508966 – p. 1), a guia de execução penal definitiva (p. 3), o comprovante de comunicação da condenação à Justiça Eleitoral (p. 33) e o comprovante de emissão da CTPS digital (p. 61); demonstram que
o agravante nasceu em 04/02/1998
, portanto,
ao tempo do fato em
23/05/2016
, era menor de 21 anos, o que conduz à conclusão de que, na hipótese,
o prazo prescricional conta-se pela metade
, a teor do art. 115 do Código Penal.

Por conseguinte, considerando que o agravante foi apenado com 01 (um) ano de detenção, o prazo prescricional aplicável é aquele do artigo 109, inciso V, do Código Penal, ou seja, de quatro anos, que reduzido pela metade, alcança dois anos.

Assim, independentemente da discussão ora travada, porquanto transcorridos mais de dois anos desde o (reconhecido) último marco interruptivo da prescrição em 03/08/2018, sem que a execução penal tenha se iniciado, máxime porque
o mandado expedido com o fim de intimar o reeducando acerca das condições para cumprimento das penas restritivas de direitos só foi expedido em 14/12/2020 e cumprido em 22/12/2020
(ID 85508966 – p. 57); é certo que o Estado perdeu o direito de executar a pena do delito em questão, ante a prescrição da pretensão executória, a qual ora pronuncio para, via de consequência, extinguir a punibilidade do agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por

IVAN LUIZ DE SOUSA
e, ainda que por fundamento diverso do suscitado pela Defesa, mas por se tratar de matéria de ordem pública pronunciável de ofício,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reconhecer a prescrição da pretensão executória
e
extinguir a punibilidade
do ora agravante, na forma do art. 107, IV, c/c art. 109, V c/c art. 112, II e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021